Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714056-30.2020.8.07.0000 RECORRENTES: BRUNO COSTA BRASIL VILAVERDE LOPES, DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE RECORRIDOS: SPILIOS JOANNIS GARAKIS, LUIS ANDRE CRUZ CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VENCIMENTOS. QUITAÇÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPROVIDO O DE INSTRUMENTO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu a penhora de 15% dos salários líquidos de ambos os executados, para a quitação dos valores devidos a título de honorários advocatícios, em razão da sua natureza alimentar, até o montante da dívida, que perfaz até 27/03/2020, a quantia de R$ 71.143,89. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. 6. Atendendo a essa premissa, considerando o vencimento dos executados, a penhora de 15% (quinze por cento) incidente sobre a renda líquida por eles auferida, até a quitação do débito, revela-se adequada e não compromete a subsistência de ambos. 7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 948, 949, 950 e 1.694, todos do Código Civil, e 833, inciso IV e § 2o, do CPC, defendendo a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida proveniente de verba honorária, porquanto embora esta tenha caráter alimentar, não pode ser considerada “prestação alimentícia”. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Requerem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887, e VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR, OAB/DF 50.240. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 948, 949, 950 e 1.694, todos do Código Civil, e 833, inciso IV e § 2o, do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação em nome dos advogados HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887, e VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR, OAB/DF 50.240. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016